Tribunal: TJMT
Processo: 1017071-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017071-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.787.132/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CITAÇÃO DOS CODEVEDORES EM DATAS DISTINTAS - CITAÇÃO DE UM INTERROMPE A PRESCRIÇÃO QUE CORRE CONTRA OS OUTROS (ART. 204, § 1º,

DO CC) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”
(art. 204, § 1º, CC)

Somente incidirá a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (art. 202, parágrafo único, do CC), o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

Gerson Sulzbacher
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Execução de Título Extrajudicial, oposta pela
Cooperativa de Crédito
,
Poupança
e
Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
, que rejeitou exceção de pré-executividade, por entender que inexiste matéria de ordem pública a ser dirimida (id. 159372658 - autos de origem).

O Agravante (Executado) argui equívoco do magistrado, porque, segundo entende, incidiu a prescrição, notadamente pelo fato da execução ter sido ajuizada no ano de 2017 e sua citação ter ocorrido somente no ano de 2023, quando prescrito o título executado.

Alega que a demora na sua citação ocorreu por culpa exclusiva da Agravada (Exequente), já que no pleito de conversão da ação de busca e apreensão em execução postulou exclusivamente citação na pessoa jurídica Shofia Agronegócio Ltda., que inclusive foi citada via edital.

Ao final, requer o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição, com a extinção da execução (id. 131343127).

O efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator Substituto, Des. Marcos Machado Regenold (id. 222495673).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 227692159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade que opôs, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos, etc.

Tratam-se os autos de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado GERSON SULZBACHER em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, alegando que a presente ação fora interposta apenas quanto a SOPHIA AGRONEGÓCIOS LTDA – ME, contudo, o Exequente em seu pedido de conversão da ação de busca e apreensão não requereu a inclusão do ora Excipiente como Executado, o que foi acolhido.

(...)

Concernente a nulidade da inclusão do excipiente no polo passivo da demanda, tenho que não lhe assiste razão, haja vista que a presente ação foi distribuída em
19.06.2013
, com o deferimento da busca e apreensão no id nº 21852678-pág. 04, em 28.06.2013.

As partes entabularam acordo no id nº 21853846 – pág. 04, figurando como devedores SOPHIA AGRONECOCIOS LTDA e
GERSON SULZBACHER, qual assinou o referido acordo em 14.08.2013
, com parcelamento até 27.04.2018 – id nº 21853446-pág. 06, quais compareceram espontaneamente.

O feito fora suspenso no id nº 21852673 – pág. 01. O acordo foi descumprido, o que culminou na conversão da ação – id nº 21853455 – pág. 04 em 11.05.2017, não havendo que se aventar a prescrição.

A própria Defensoria Pública nomeada no feito no id nº 21853462, consignou a inexistência de nulidade e irregularidade processual em 05.03.2018, diante da citação ficta de id nº 21853462 – pág. 02 em 23.02.2018.

Analisando os autos, fato é que o excipiente já fazia parte da demanda – id nº id nº 21853446-pág. 06., diante do acordo avençado entre as partes, sendo que, por erro do judiciário deixou de ser anotado na capa dos autos, não havendo que imputar ao credor, ora excepto, eventual morosidade e por evidente sobeja clarividente a ausência da ocorrência da prescrição.

Ainda mais, quando se denota que incansavelmente vem buscando reaver os valores concedidos ao excipiente, razão pela qual a presente exceção não merece acolhimento.

Posto isso, em face da não comprovação de vício e/ou mácula quanto aos atos praticados no presente feito,
NÃO ACOLHO
a Exceção de Pré-executividade por entender que os argumentos da exceção não tem prevalência para nulificar a execução, pois inexiste questão de ordem pública a ser dirimida.

(...)”

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi proposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
,

contra a
empresa
Sophia Agronegócio Ltda.
,

no dia
22/06/2013
,
em razão de
inadimplência
do Cédula de Crédito Bancária nº
121303635, g
arantido por alienação fiduciária, para aquisição do veículo camionete
S-10 Pick-up CD 2.8 Turbo Diesel, cor prata, 2002/2002, Chassi QBG138AC02C422730, placa KE02146, renavam 783156995, Chevrolet, no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), a ser pago em 36 parcelas (ids. 21852670 e 21853458, pág. 4 - autos de origem).

Determinada a citação da empresa Executada em 28/06/2013 (id. 21852678).

Diante da não localização de bens da empresa devedora para satisfação do crédito executado, houve conversão da ação, a pedido, em execução, cuja citação da empresa Executada ocorreu via edital, datado de 22/11/2017 (ids. 21853455, pág. 4/6, e 21853461, pág. 3).

Após inexitosas buscas de bens do devedor, foi determinada a suspensão do processo por um ano, na forma do art. 921, III, do CPC, no ano de 2019. Findo o prazo, novas a tentativas resultaram infrutíferas, com suspensão novamente do processo pelo prazo de um ano, no dia 03/11/2022 (ids. 23442492 e 102983603).

No ano de 2023, a Agravada (Exequente) pleiteou desarquivamento da execução e a inclusão do Agravante no polo passivo do processo executivo, na condição de proprietário da empresa Executada e avalista do título executado, o que foi deferido (id. 131340397 - autos de origem). A respectiva citação ocorreu na forma editalícia, em 13/12//2023 (ids.
136946387 - autos de origem
).

Foram procedidas buscas para satisfação do crédito executado nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, que continuaram restando infrutíferas (id. 155522224 - autos de origem).

Em seguida, o Agravado (Exequente/Excepto) atravessou petição informando a abertura das pessoas jurídicas SG Agronegócio Ltda e Comércio de Grãos AG2020, ambas tendo como proprietário o Agravante, com pedido de inclusão das empresas no polo passivo da execução (id. 157088976 - autos de origem).

Foi oposta
Exceção de Pré-Executividade
pelo Agravante (Executado/Excipiente) sob o fundamento de incidência da prescrição, já que a sua inclusão no polo passivo da execução ocorreu há mais de 5 (cinco) anos da interrupção da prescrição, no caso, na data da citação da pessoa jurídica executada (id. 158242722 - autos de origem), o que foi rejeitado, sendo, aqui, objeto deste recurso.

Cinge-se a questão posta em saber se a citação de um dos devedores interrompe a prescrição em relação ao outro ainda não citado.

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

O artigo 206 do Código Civil estabelece que:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3º Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; (...)

§ 5º Em cinco anos: (...)

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução nos seguintes termos:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

A propósito, cita-se o Tema/IAC 1 do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.) (Destaquei)

No caso em exame, a empresa agravada foi devidamente citada antes de iniciar o prazo prescricional, inclusive por edital devido aos embaraços que criou para sua localização. Não há, portanto, que se cogitar a prescrição da pretensão executiva, ao menos com relação a mencionada devedora.

Aliado a isso, o andamento do processo executivo não evidencia a desídia da Exequente, Agravada, em tomar todas as medidas para localização dos bens dos devedores, que foram devidamente citados, em que pese o processo executivo tramitar há anos.

Contudo, verifica-se que a citação do Agravante (Executado/Excipiente), na condição de proprietário e avalista da devedora principal, deu-se após o prazo prescricional, se não levar em conta a causa interruptiva, aqui, a citação da codevedora solidária.

Veja que a natureza do vínculo obrigacional existente entre os codevedores é de proprietário e, ainda, avalista. Ou seja, não se trata de apenas de avalista.

Dentro desse contexto, o regramento do art. 204 do Código Civil assim estabelece:

“A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.
§ 1º
A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros
.” (Destaca-se)

O certo é que o feito não ficou paralisado mais do que o prazo prescricional previsto em lei, escorreita a decisão que não reconheceu a prescrição, notadamente porque se não está prescrito para o devedor principal, não pode estar em relação ao avalista. Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido, perfilho do entendimento exposto nos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. QUESTÕES ATRELADAS AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. PARCELAMENTO DEFERIDO À EMPRESA EXECUTADA. EFEITOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS (ART. 125, III, DO CTN).

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Assentada pelas instâncias ordinárias a legalidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, plenamente aplicável a regra contida no art. 125, III, do CTN, segundo a qual os efeitos da interrupção da prescrição em relação a um dos devedores solidários atingem todos os outros codevedores. Nesse sentido: REsp 1015117/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 11/02/2009.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.018.053/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 4/5/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.

(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.”
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4º, 4º-A e 5º, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 –
Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada
– Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022) (Destaquei)

Logo,
in casu
, não se configura a prescrição intercorrente, ante a ausência de inércia da credora, Agravada, bem como pela existência de causa interruptiva do prazo prescricional.

Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada, porquanto em
perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça
.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gerson Sulzbacher
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024